Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. AFETAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. SITUAÇÃO DE RISCO. PERMANÊNCIA.

1. Conforme consta dos artigos 330 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, a edição de enunciado de súmula pode ser proposta por qualquer desembargador e tramita independentemente da vinculação a processo judicial específico, razão pela qual o pedido de afetação da Reclamação para esse fim é indeferido.

2. A concessão ou manutenção de medida protetiva de urgência é devida quando há situação de risco à vítima, a qual foi constatada no caso, pois o réu teria praticado reiterada perseguição contra ela, a ação penal acerca dos fatos ainda está em curso e há notícia de maior exposição ao contato com o réu com o retorno ao trabalho presencial.

3. Reclamação Criminal julgada parcialmente procedente.